Tribunal: STF
Processo: RHC 244730
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Busca pessoal e domiciliar. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diego Fernando Guimarães contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC 919.463/SP (evento 23).



    O Recorrente foi condenado à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega nulidade das provas produzidas a partir da ausência de fundada suspeita na busca pessoal do Recorrente e da invasão domiciliar sem autorização judicial. Argumenta que “restou inequivocamente demonstrado que a abordagem realizada em desfavor do recorrente se deu tão somente por este ser ‘conhecido dos meios policiais por envolvimento com tráfico’.” Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades apontadas (evento 27).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 2. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. A petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnado o fundamento da decisão agravada, consistente na falta de prova pré-constituída do direito alegado. Assim, a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A Corte Superior não conheceu do agravo regimental no habeas corpus lá impetrado, tendo em vista que “Com efeito, a petição recursal do agravante esbarra no óbice do enunciado n. 182 da Súmula desta Corte, porquanto não foi impugnado o fundamento da decisão agravada, consistente no indeferimento liminar do mandamus, tendo em vista a ausência de prova pré-constituída do direito alegado. Como é de conhecimento, a não impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo regimental, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Dessarte, não é possível conhecer da presente irresignação.”. 



    Extraio, ainda, no que sobreleva, excerto da decisão proferida pelo Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça:



    “Assim, verifica-se que nos autos do habeas corpus cujo acórdão é impugnado na presente via, não houve exame da matéria versada pela defesa - mas sim em sede de revisão criminal, bem como em outro habeas corpus impetrado perante a Corte estadual - que tampouco instruiu o feito com os documentos que permitiriam a análise das suas alegações.  Como é de conhecimento, o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente.” (evento 11).



    Nesse contexto, registro que as teses defensivas não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente